Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716759-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO HENRIQUE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (id 44206540) que, por necessidade de dilação probatória, indeferiu tutela antecipada para assegurar-lhe a participação nas próximas etapas do concurso para os cargos de Policial Penal do DF, regido pelo edital 1/22, do qual foi eliminado por ser considerado inapto na avaliação psicológica, e para determinar a realização de nova avaliação, observada a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 2/16, e a Lei-DF 4.949/12, art. 62. Esclarece que a eliminação foi motivada por não ter atingido os parâmetros esperados em quatro das quinze características, quais sejam, responsabilidade, competência, assertividade e negociação, resistência à frustração. Entende que a inicial foi instruída com documentos suficientes para demonstrar ilegalidades na avaliação, a saber: a) mesmos membros da comissão do concurso responsáveis por elaborar o laudo da prova de aptidão psicológica, e realizar a análise do recurso administrativo; b) subjetividade da avaliação; c) ausência de três especialistas na realização da avaliação; d) fundamentação genérica na resposta ao recurso administrativo; e) cobrança de características divergentes entre o previsto no edital e a avaliação psicológica; f) cobrança de testes de ensino fundamental em concurso de nível superior. Sustenta ofensa aos arts. 62 e 63, § 2o, Lei-DF 4.949/12. Ressalta que as habilidades e características foram expostas de forma genérica e subjetiva no edital do certame, pois não constam os exames a serem aplicados, os percentuais mínimos de cada teste para aprovação, tampouco o perfil profissiográfico exigido pela banca para investidura no cargo, sendo, portanto, de cunho sigiloso. Vê afronta ao princípio da vinculação ao edital, que indicou expressamente a característica “resistência à frustração”, mas a avaliação nesse quesito deu-se com base na “altivez”, do manual da BFP – Bateria Fatorial da Personalidade -, sendo que as duas características não são similares. Assevera a nulidade da avaliação e a necessidade de submissão a novo teste psicológico. Aponta perigo de dano no início iminente do Curso de Formação Profissional do concurso em questão, previsto para 15/05/23. Requer a antecipação da tutela. 2. A validade da avaliação psicológica depende não só da sua previsão legal, como também do emprego de critérios objetivos (STF, AI-AgR 658.631; TJDFT 20). Em princípio, o segundo requisito não se faz presente, constatando-se, ao contrário, que a previsão editalícia do exame acha-se marcada por acentuada subjetividade, consistente na submissão do candidato a perfil psicológico indicado de forma um tanto vaga, a ser avaliado mediante características indicadas de forma abrangente. Atente-se para o item 15, do Edital 1/22 (id 46332555): “15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. (...). 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. (...). 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: Tabela 15.1 (...). (1) O candidato será considerado INAPTO, se não atingir os parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, características; (2) As características ‘Controle Emocional’ e “Agressividade” podem ser avaliadas por um fator que mensura a fragilidade emocional das pessoas e agressividade como fator violento. Sendo assim, os valores dos percentis serão analisados de modo coerente com tais ferramentas. Tabela 15.2 (...). Resistência a frustração: Mantem a capacidade produtiva diante de situações adversas e desmotivadoras. Assertividade e negociação: Expõe sua opinião com firmeza e segurança apresentando argumentos com coerência e consenso. Competência: Capacidade de empreender novas ações, com objetivos claros e confiança na sua capacidade de realizá-las. (...). Responsabilidade: Capacidade de levar a cabo as tarefas com compromisso, disciplina e qualidade, respeitando as normas e seguindo princípios éticos e morais. (...).” A se permitir esse tipo de avaliação eminentemente subjetiva prevista no edital do certame, coloca-se em risco princípios constitucionais como o da publicidade e o da segurança jurídica. A propósito, atente-se para os precedentes do STJ e do TJDFT: EMENTA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. O exame psicológico não pode ir além de avaliar o estado mental do candidato, sob pena de frustrar a garantia constitucional da acessibilidade aos cargos públicos; a aptidão para a função deve ser objeto de exame no estágio probatório. Recurso ordinário provido. (STJ, 1a T., RMS 42.190, Min. Benedito Gonçalves, Redator do acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 2014); EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Súmula no 20 desta egrégia Corte de Justiça, "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. A avaliação psicológica deve seguir critérios objetivos, passíveis de fiscalização, que não dêem margem à atuação discricionária da Administração Pública, sob pena de inviabilizar o exercício da ampla defesa. 3. Verificado que, no edital do concurso público, não constam os critérios de avaliação psicológica e parâmetros exigidos para que o candidato fosse considerado aprovado para o exercício do cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, deve ser anulado o ato administrativo que considerou o candidato inapto nesta fase do processo seletivo. 4. Anulada a avaliação psicológica aplicada, deve o candidato ser submetido a novo exame, baseado em critérios objetivos, uma vez que a dispensa de submissão à aludida etapa do certame implicaria afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (8a T. Cível, ac. 1.318.201, Desa. Nídia Corrêa Lima, 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM ETAPA PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. TEMA 1.009, DO STF. 1. A ausência de critérios avaliativos objetivos no edital do certame deixa a análise do perfil psicológico do candidato sujeita ao subjetivismo, o que deve ser evitado. 2. De acordo com o Enunciado no 20, da Súmula do TJDFT, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. O STF, por meio do Tema 1.009, fixou o entendimento de que: "no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame". 4. Apelo provido. (4a T. Cível, ac. 1.285.723, Des. Arnoldo Camanho, 2020). Acrescente-se, por outro lado, a seguinte exigência da citada Lei 4.949/12, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos distritais: "Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas." No caso, o laudo psicológico (id 46332551), à primeira vista, foi elaborado e assinado somente por um psicólogo. Não obstante a resposta ao recurso administrativo (id 46332552 – p. 5) consigne que a decisão pela inaptidão do agravante não foi monocrática, tendo em vista a nomeação de três membros para a banca organizadora geral, consta do laudo (p. 1) que somente o subscritor foi responsável pela correção e elaboração do documento, em aparente ofensa ao dispositivo legal supracitado: “Psiocólogo(a) responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo: Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137.” Confira-se o precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA PSICOLÓGICA. AVALIAÇÃO. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AVALIAÇÃO ENTREGUE AO CANDIDATO, CONTENDO UMA ÚNICA ASSINATURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É legal a exigência de exame psicológico de candidatos às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo a avaliação, no entanto, pautar-se em critérios objetivos, sob pena de nulidade. 2. A etapa psicológica do certame deve observar as diretrizes específicas da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos distritais. 3. Se referida norma determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas, e o laudo do exame psicotécnico apresentado, no ato administrativo restritivo do candidato, vem subscrito por um único um especialista, resta desatendida a exigência legal. A divergência decorrente de posterior apresentação de laudo idêntico, assinado por três especialistas, mas sem a aposição de assinatura do candidato deve ser resolvida em favor deste. 4. Apelação e remessa não providas. (Ac. 1.056.674, Des. Arnoldo Camanho, 2017) Portanto, em princípio, apresenta-se ilegal a eliminação do agravante. Quanto à alegada afronta ao art. 63, § 2o da Lei 9.449/12, não a vejo configurada, tendo em vista não constar da resposta ao recurso (id 46332552) os profissionais que participaram do respectivo julgamento. Em relação ao quesito avaliado que eventualmente não está vinculado ao edital, necessária dilação probatória por se tratar de matéria técnica, não sendo possível avaliar em liminar a abrangência dos termos. Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 1.133.146-DF, fixou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. O periculum in mora consiste na possibilidade de o agravante não participar das demais etapas do certame, cujo curso de formação tem previsão de início em 15/05/23. 3. Defiro a liminar para que seja realizada nova avaliação psicológica do agravante, com base em critérios objetivos e em observância à Lei 4.949/12, art. 62, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator